Tribunal: STF
Processo: RHC 122095
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-10-21
Data de publicação: 2016-10-21

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO PASSIVA. FALTA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    1. Irretocável a decisão do Superior Tribunal de Justiça quanto à negativa de provimento ao agravo regimental em habeas corpus ao fundamento da ausência de impugnação de todos os argumentos da decisão agravada, porquanto incumbe à parte observar todos os requisitos indispensáveis à admissibilidade recursal.



    2. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que “não se conhece de habeas corpus em que se reitera a pretensão veiculada em writ anteriormente impetrado” (HC 112.645/TO, Rel. Min. Ayres Britto, 2ª Turma, DJe 08.6.2012).



    3. Inviável o exame de tese defensiva não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 



    4. Agravo regimental conhecido e não provido.